Tribunal: STJ
Processo: 0016256-15.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668857 - RJ (2024/0216446-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERFORMANCE QUINTA DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
MÍRIAN KARLA CARNEIRO GUIMARÃES - RJ205958
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: HALLISON DANIEL DO CARMO MARQUES
AGRAVADO
: ERICA BERNARDO SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
JHERSYKA BORGES OLIVEIRA - RJ202418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
11/11/2025
17/11/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: cd4bc284-fccc-473d-b47b-99d29295c168

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668857 - RJ (2024/0216446-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERFORMANCE QUINTA DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
MÍRIAN KARLA CARNEIRO GUIMARÃES - RJ205958
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: HALLISON DANIEL DO CARMO MARQUES
AGRAVADO
: ERICA BERNARDO SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
JHERSYKA BORGES OLIVEIRA - RJ202418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PERFORMANCE QUINTA DA BOA
VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o acórdão que não conheceu
o agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido" (e-STJ fl. 522).

Documento eletrônico VDA51617061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:21
Código de Controle do Documento: 96b3c3ae-a447-42fe-9615-4d1d567c4e36

Em suas razões (e-STJ fls. 530/534), a agravante defende, em síntese, que
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão combatida.
Impugnação às e-STJ fls. 538/545.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO
EAREsp 1.885.666/RJ,
OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade
da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda
Resp 2.157.064/AL,
Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 1.021,
§ 4o, CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:21
Código de Controle do Documento: 96b3c3ae-a447-42fe-9615-4d1d567c4e36

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.857 / RJ
Número Registro: 2024/0216446-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00162561520208190001 202424503130
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERFORMANCE QUINTA DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
MÍRIAN KARLA CARNEIRO GUIMARÃES - RJ205958
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: HALLISON DANIEL DO CARMO MARQUES
AGRAVADO
: ERICA BERNARDO SILVA MARQUES
ADVOGADOS : PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
JHERSYKA BORGES OLIVEIRA - RJ202418
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Documento eletrônico VDA52419059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 9b3b282c-4601-4414-8b44-a3d299f46666

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERFORMANCE QUINTA DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
VINICIUS NASCIMENTO E SILVA - RJ197975
MÍRIAN KARLA CARNEIRO GUIMARÃES - RJ205958
TATIANE DE FRANCO GRUSMÃO - RJ233356
AGRAVADO
: HALLISON DANIEL DO CARMO MARQUES
AGRAVADO
: ERICA BERNARDO SILVA MARQUES
ADVOGADOS : PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
JHERSYKA BORGES OLIVEIRA - RJ202418
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 9b3b282c-4601-4414-8b44-a3d299f46666